Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-12.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002474-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA DA SILVA BARBOSA - CPF: 028.482.571-99 (AGRAVANTE), JOSE MATIAS DA SILVA - CPF: 362.476.851-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. V. B. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO –
Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas

– PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DO VALOR DO ENCARGO - RECURSO DESPROVIDO.

A majoração dos alimentos somente ganha espaço ante a demonstração da elevação da capacidade financeira daquele que presta alimentos ou da majoração das necessidades de quem o recebe, o que recomenda o aprofundamento da instrução para melhor elucidação acerca da situação fática.

No decorrer da instrução processual, com a exposição fática e maior esclarecimento do contexto, pode ser readequado o encargo alimentar, se o caso concreto assim o exigir.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002474-12.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREA DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: JOSE MATIAS DA SILVA

Processo:
Ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas com pedido de tutela de urgência n. 1007298-19.2020.8.11.0042, da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto J.V.B.S. (08 anos) representado por sua genitora ANDREA DA SILVA BARBOSA de decisão que, na Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas que move contra JOSE MATIAS DA SILVA,

deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, a fim de fixar a pensão alimentícia no valor equivalente a 30% sobre o salário mínimo vigente.

Por primeiro, pede a concessão da justiça gratuita.

Diz que o genitor exerce função remunerada de tratorista, com rendimento de aproximadamente R$2.000,00, razão porque entende que a capacidade financeira do agravado revela a possibilidade para contribuir com alimentos no importe de 40% do salário mínimo vigente para seu filho menor.

Adiciona que é incomum arbitrar 30% do salário mínimo, cujo importe sequer é capaz de suprir as necessidades básicas da criança, notadamente se considerada a qualidade de vida que o menor ostentava.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para majorar os alimentos para o importe de 40% do salário mínimo vigente.

Liminar indeferida (Id. 76372472).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 103170985).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 107212038
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto J.V.B.S. (08 anos) representado por sua genitora ANDREA DA SILVA BARBOSA de decisão que, na Ação de guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas que move contra JOSE MATIAS DA SILVA,

deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, a fim de fixar a pensão alimentícia no valor equivalente a 30% sobre o salário mínimo vigente.

Busca o agravante
majorar os alimentos
provisórios fixados em 30% para 40% do salário mínimo.

Como cediço, a fixação de alimentos provisórios exige observância ao binômio:
possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando
.

É certo que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Do exame das peças e argumentos, em que pese às alegações da recorrente, observa-se que a demanda necessita de instrução, máxime acerca da real capacidade contributiva do genitor, cuja situação demanda ampla dilação probatória, o que escapa da via estreita do presente recurso. É sabido que a verba poderá ser elevada se demonstrada à possibilidade do alimentante.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
107212038
):

“(...)
Na hipótese os autos, o Agravante não logrou êxito em comprovar que o Agravado possui capacidade financeira capaz de suportar os alimentos provisórios no montante que pleiteia e, ademais, levando-se em conta que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual, o parecer opinativo é pelo desprovimento do recurso até que seja concluída a instrução processual mantendo-se, assim, a decisão do Juízo a quo
.
(...)”

Nesse cenário, conclui-se pela manutenção dos alimentos, até que, com a devida instrução do feito, o juízo singular, com as cautelas que o caso exige e agilidade que a situação reclama, fará uma análise mais acurada acerca do binômio
possibilidade X necessidade.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade. Tratando-se de decisão provisória, cabe a sua rescisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.
(N.U 1016449-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o conjunto probatório não convence da alegada insuficiência da verba alimentar fixada em favor da alimentanda, deve se aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração.

(N.U 1012834-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, tomadas todas as questões expostas, é impositivo o aprofundamento da instrução para melhor elucidação acerca da situação fática em relação à pensão alimentícia.

Por fim, mantém-se
o deferimento da assistência judiciária para o presente recurso, nos termos do artigo 98, §5º e 99 do CPC.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022